Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). A defesa busca (i) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando tratar-se de simulacro; (ii) a revisão da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; e (iii) a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUTIR
Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo em razão de alegação de simulacro; (ii) a adequação da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; e (iii) a proporcionalidade da compensação entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com ajuste da fração de aumento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT estabelece que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando outros elementos probatórios comprovam o uso do artefato. A presunção de potencialidade lesiva da arma não foi infirmada pela defesa, inexistindo comprovação de que o objeto utilizado seria ineficaz ou um simulacro.
A valoração negativa da conduta social justifica-se pela prática do delito durante o cumprimento de pena, circunstância que demonstra descompromisso com a ressocialização e o cumprimento das condições impostas pelo sistema de justiça. A decisão está em consonância com entendimento pacífico das Turmas Criminais deste Tribunal e do STJ.
A jurisprudência do STJ (Tema 585) firmou que, em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo apenas compensação parcial. No caso, ajusta-se a fração de aumento da pena em razão da multirreincidência de 1/6 para 1/12, conforme critério jurisprudencialmente consolidado, promovendo maior proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/11/2023; STJ, Tema 585; TJDFT, Súmula 22; Acórdãos 1855985 e 1916864 (TJDFT).